Tribunal: TJDFT
Processo: 0706929-89.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706929-89.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS DE JESUS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO E AUMENTO DO VENCIMENTO. LEIS DISTRITAIS 3.320/2004, 4.013/2007, 4.440/2009 E 5.008/2012. JORNADA SEMANAL DE TRABALHO. QUARENTA HORAS. VALOR EQUIVALENTE A VINTE HORAS. REAJUSTE PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO PELA SÚMULA VINCULANTE N. 37 E SÚMULA 339 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As sucessivas modificações legislativas promovidas pelas Leis Distritais n. 3.320/2004, 4.013/2007, 4.440/2009 e 5.008/2012 estabeleceram a supressão gradual da Gratificação de Atividade TécnicoAdministrativa (GATA) até que, finalmente, fosse extinta e majorado o vencimento, conforme os valores da tabela em anexo à Lei n. 5.008/2012, assegurando-se que, na eventualidade de redução da remuneração, a diferença seria paga com incremento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI). 2. Demonstrado que a determinação legal prevista no art. 2o da Lei n. 5.008/2012 não foi cumprida pelo réu, tendo em vista que, não obstante a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) em 1o/9/2015, até outubro de 2017 o autor ainda a percebia, como parcela autônoma, sem que fosse modificado seu vencimento, mostra-se necessário o reconhecimento do seu direito à extinção da aludida gratificação e reajuste do seu vencimento básico, conforme seu padrão na carreira, com estrita observância à Lei Distrital n. 5.008/2012, observando-se ainda os reflexos remuneratórios daí decorrentes, desde 1o/9/2015 até a efetiva implementação do reportado bem da vida. 3. A remuneração devida ao servidor que trabalha 40 (quarenta) horas semanais é calculada conforme a Lei Distrital n. 5.008/2012, que apresenta tabela anexa fixando idêntico valor da hora trabalhada para os que optam pelo regime de 20 (vinte) horas por semana, o que afasta a alegação de disparidade ou quebra da isonomia para as diferentes jornadas. Ademais, é defeso ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sem lei específica, mesmo que motivado em equiparação salarial (Súmula Vinculante 37 e Súmula 339/STF). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Verbas sucumbenciais rateadas igualmente entre as partes. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta infringência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 1o, 165, §9o, e 169, caput, e §1o, ao argumento de que o presente caso não se trata apenas de indisponibilidade jurídica de verba, mas de incapacidade orçamentária do Distrito Federal desde o ano de 2015. Assevera que não será concedido aumento de qualquer vantagem ou remuneração, se não houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender à projeção da despesa, sendo que a Lei Distrital em questão, além de ofender dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, de competência reservada à União, fere as disposições constitucionais que outorgam à União competência para editar a mencionada LRF, bem como o próprio pacto federativo; b) artigo 93, inciso X, sustentando que as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Insurge-se, ainda, com relação à contrariedade ao entendimento firmado no RE 905.357/RR (tema 864), aduzindo que o STF decidiu não ser possível a concessão de reajuste aos servidores sem a prévia previsão orçamentária. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir em relação aos artigos 1o, 165, §9o, e 169, §1o, inciso I, todos da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque, acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1098226 AgR-segundo, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o referido óbice, para vislumbrar a alegada ofensa aos aludidos dispositivos constitucionais, seria necessária, antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei Distrital 5.008/2012), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 1297048 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 11/3/2021. Igualmente não deve prosseguir o apelo extraordinário quanto à suposta contrariedade ao artigo 93, inciso X, da CF, pois o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o óbice do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). Da mesma forma, não cabe dar curso ao inconformismo lastreado nas alíneas “b” e “d”, ambas do permissivo constitucional. Isso porque o acórdão combatido sequer declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei local contestada em face de lei federal, atraindo o apelo o óbice sumular 284/STF, diante da deficiência, neste ponto, na fundamentação do recurso. Por fim, melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à suposta contrariedade ao entendimento firmado pelo STF no RE 905.357/RR (tema 864), porquanto a hipótese do presente recurso não se amolda àquela do referido paradigma. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030